Tribunal: TJMT
Processo: 0044024-85.2015.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0044024-85.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELISANDRA SAMPAIO - CPF: 033.362.869-13 (APELADO), WILLIAN NASCIMENTO FONSECA - CPF: 012.171.761-52 (ADVOGADO), EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - CNPJ: 33.530.486/0001-29 (APELANTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR
INAUDITA ALTERA PARS
- SERVIÇO DE TELEFONIA - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA - RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA - COBRANÇA DESCABIDA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Se o consumidor nega o débito que originou a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes perante os órgãos de proteção ao crédito, incumbe ao fornecedor de produtos ou serviços promover a prova em sentido contrário, já que não se poderia exigir daquele a prova de fato negativo.

2. Nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por dívida não contratada, o dano afigura-se
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido.

3. A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

4. Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há falar em modificação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CLARO S.A. - EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Indenização por Danos Morais e Pedido Liminar
Inaudita Altera Pars
n.º
0044024-85.2015.8.11.0041
,

proposta em seu desfavor por
ELISANDRA SAMPAIO
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, declarando inexistentes o débito no valor de R$ 2.002,15 (dois mil e dois reais e quinze centavos), e condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais em favor da autora, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC a partir de seu arbitramento, bem como às custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que a sentença merece ser reformada pois “
a parte recorrida não logrou êxito em comprovar de forma consistente os reais prejuízos causados, o que descaracteriza o suporto dano moral
” bem como que “
a indenização concedida é totalmente desproporcional ao valor pelo qual a recorrida fora negativada
”.

Menciona que, juntamente com a apelada, foi vítima de fraude, haja vista ter acreditado nas informações repassadas por telefone, se tratando de suposta falsificação que não possui forma grosseira.

Reitera que a fixação da indenização pelo Juízo
a quo
mostrou-se desproporcional, tendo em conta que sequer foram produzidas provas dos fatos expostos na petição inicial.

Cita a pandemia do Covid-19 para justificar a grave crise financeira, requerendo a observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para requerer a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

A apelada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Indenização por Danos Morais e Pedido Liminar
Inaudita Altera Pars
n.º 0044024-85.2015.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, declarando inexistentes o débito no valor de R$ 2.002,15 (dois mil e dois reais e quinze centavos), e condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais em favor da autora, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC a partir de seu arbitramento, bem como às custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Pois bem.

Alega a autora que, em 30 de julho de 2015, ao tentar obter crédito no comércio local, foi surpreendida com a restrição de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, lançada pela apelante.

Menciona que já foi cliente da apelante, mas que, por problemas técnicos, cancelou seu plano de telefonia nos anos de 2012 e 2013 e, por ter sido uma linha controle e não possuir plano de fidelidade ou multa, desconhece a existência do débito.

Ao julgar o pedido liminar da presente ação, entendendo estar presentes os requisitos necessários para a sua concessão, foi deferida a tutela à autora, para que a apelante exclua o nome da aurora dos órgãos de proteção ao crédito; bem como deferindo os benefícios da justiça gratuita.

Em sede de Contestação a apelante e ré defende que “
se houve ilícito, o que ressalta-se não resta comprovado, este foi praticado por terceiros de má-fé que de forma fraudulenta contraíram débitos em nome do autor, sendo a empresa ré tão vítima quando o requerente
”.

Aduz que não agiu ilicitamente e não violou a ordem jurídica, não tendo que se falar em dever de arcar com indenização.

Expõe que não restou comprovado os danos morais alegados pela apelada em exordial motivo pelo qual carecem de credibilidade, não havendo como admitir que a mera inscrição de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito sejam causas de abalo moral, requerendo a improcedência da demanda.

Importa consignar que a apelante, ao apresentar sua Contestação, deixou de juntar documentos hábeis a corroborar com o que alega.

Foi apresentada Impugnação à Contestação pela autora, reiterando os argumentos lançados em sua Petição Inicial.

Sobreveio a sentença de mérito julgando procedentes os pedidos autorais.

Irresignada, interpôs a empresa de telefonia apelante o presente recurso, refutando as alegações autorais bem como requerendo seu provimento.

Compulsando os autos, em que pese as argumentações da parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Verifica-se que, em que pese as manifestações da apelante no processo em comento, deixou de apresentar contrato assinado pelas partes ou qualquer prova capaz de demonstrar a licitude da inscrição do nome da apelada junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Dessa forma, não se desincumbiu do ônus de provar a “existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”, consoante exigência inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Portanto, ao contrário do que afirma a apelante, o ato ilícito restou demonstrado, desconsiderando suas justificativas de que agiu no estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de um direito.

Cumpre salientar, ainda, que nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por dívida não contratada, como o caso em tela, o dano afigura-se
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido. Neste sentido, a orientação em voga na Instância Superior, a exemplo do seguinte julgado (grifos nossos):

Inexige-se demonstração da prova efetiva do dano moral
, vez que
basta a inscrição irregular do nome do consumidor em serviço de proteção ao crédito para que a responsabilidade se perfaça e a reparação seja devida
. (STJ, REsp 1321898, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 09/11/2015).

Desse modo, verificado o evento moralmente danoso, com a inscrição indevida da apelada nos cadastros de inadimplentes, surge a necessidade de reparação do prejuízo, sem se cogitar de sua prova.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor arbitrado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021